Tribunal: TJMT
Processo: 1023082-05.2021.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO FRANCISCO DUARTE - CPF: 522.792.781-20 (RECORRENTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023082-05.2021.8.11.0041 – PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

TIAGO FRANCISCO DUARTE

Recorrido:

CLARO S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO NO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET – ALEGAÇÃO DE FATURAS ADIMPLIDAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PAGAMENTO EM ATRASO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – DIVERSOS ACORDOS REALIZADOS NO DECORRER DA RELAÇÃO JURÍDICA – – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Tiago Francisco Duarte em face CLARO S/A. Em síntese, o Autor alega que desde setembro/2020 sofreu diversas suspensões em seu serviço de internet e telefonia mesmo estando em regularidade financeira com as faturas da reclamada. Sustenta que a suspensão é indevida e arbitraria, razão pela qual busca a condenação da empresa ao pagamento de danos morais.

2.

Estando a fatura vencida e sendo o pagamento efetuado depois do vencimento é preciso conferir ao fornecedor de produtos e serviços o prazo necessário ao reconhecimento do pagamento, que é de até 48 horas. Existem provas nos autos de que o consumidor realizava todos os pagamentos em atraso, inclusive com inadimplência reiterada das faturas, o que implicou na realização de diversos acordos de pagamento durante a relação contratual.

3.

Deste modo, considerando o inadimplemento reiterado das faturas, inexiste ato ilícito praticado pela empresa de telefonia ao efetivar a suspensão do fornecimento dos serviços.

4.

Não configuram ato ilícito, aqueles praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

5.

Como cediço, embora o serviço em questão seja considerado essencial, este não é distribuído de forma gratuita, cabendo aos usuários a sua contraprestação, ou seja, o pagamento do débito na data do seu vencimento.

6.

Infere-se, portanto, que não houve qualquer abusividade no proceder da empresa Recorrida, porquanto observou a norma legal, notificando o consumidor de que, caso permanecesse inadimplente poderia ter suspenso o fornecimento dos serviços, conforme ocorreu no presente caso.

7.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

8.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TIAGO FRANCISCO DUARTE
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022